Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ANIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA QUALIFICADORA, COM INSTITUIÇÃO DE TIPO PENAL ESPECÍFICO. CONDUTA ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pronúncia caracteriza mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, sem necessidade de presença dos requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. Nesta fase processual, as dúvidas resolvem-se pro societate. Inteligência do art. 413, § 1o, do CPP.
2. O pleito de desclassificação da conduta, enquadrada como crime doloso contra a vida, por outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi.
3. Mantém-se a sentença de pronúncia de tentativa de homicídio qualificado quando a autoria e os indícios de materialidade do crime estão suficientemente demonstrados pelo depoimento firme e seguro da vítima, apontando que, logo após ter sido ameaçada de morte por seu irmão, foi perseguida e atingida por este com uma facada no rosto, perto da região ocular, tendo a lesão sido confirmada por Laudo de Exame de Corpo de Delito.
4. A qualificadora somente pode ser afastada (da pronúncia) quando demonstrada sua manifesta improcedência ou dissociação dos elementos contidos nos autos.
5. O princípio da continuidade típico-normativa opera-se quando uma norma penal é revogada, mas a conduta continua sendo prevista como crime pela mesma lei, que apenas desloca a natureza delitiva do fato para outro dispositivo penal, recém-criado. 5.1. No caso concreto, inviável o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2o, VI, do CP, uma vez que, embora revogada pela Lei n. 14.994/2024, a conduta foi anterior à alteração legislativa e a figura do feminicídio foi elevada, pela mesma lei, a tipo penal específico, com reprimenda bem mais severa.
6. Recurso conhecido e desprovido.